Tribunal: STF
Processo: HC 252112
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 963.925/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A J DA S A apontando como ato coator acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Revisão criminal n. 5029938-72.2024.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 344 e 217-A, caput, ambos do Código Penal. A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu a revisão criminal, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 159):



    REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, DO CP), FORNECIMENTO DE CIGARROS À ADOLESCENTE (ART. 243 DO ECA) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1º, DO CP). RETRATAÇÃO DO IRMÃO DA VÍTIMA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA MENTIRA QUANTO AOS FATOS. TESE DE QUE FOI COAGIDO PELA SUA GENITORA E PELA SUA IRMÃ (OFENDIDA) PARA IMPUTAR A RESPONSABILIDADE DO DELITO AO REVISIONANDO. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO DEPOIMENTO PRESTADO PELO IRMÃO DA VÍTIMA QUE NÃO É HÁBIL A DERRUIR A CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CABAL DE INOCÊNCIA DO REVISIONANDO, SOB PENA DE OFENSA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA. RETRATAÇÃO DO IRMÃO DA VÍTIMA QUE SE REVELA FRÁGIL E NÃO É APTA A AFASTAR A CREDIBILIDADE DAS PROVAS QUE SUSTENTARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO FIRME PRESTADO PELA VÍTIMA DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL, O QUAL RESTOU CORROBORADO PELOS RELATOS DA SUA GENITORA E DO SACERDOTE DO TEMPLO RELIGIOSO QUE A OFENDIDA FREQUENTAVA. ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA, AO ADORMECER NA SALA DO REVISIONANDO, FOI ACORDADA ENQUANTO ESTE ESTAVA COM A MÃO DENTRO DE SUA CALCINHA. EXISTÊNCIA DO CRIME QUE PERMANECE INALTERADA. PRECEDENTES DESTE GRUPO CRIMINAL. PEDIDO INDEFERIDO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA.



    Daí o presente habeas corpus, no qual alega que o acusado deveria ser absolvido, tendo em vista a existência de elementos que demonstram a existência de relacionamento anterior entre ele e a vítima.



    Aduz, ainda, a existência de retratação da vítima.



    Requer a concessão da ordem constitucional para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    [...]



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, uma vez que a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 156/157):



    Infere-se, assim, que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão que desproveu a apelação não estão fundamentados somente no depoimento da vítima, mas em robusto conjunto probatório colhido em ambas as fases da persecução penal.



    Dessa forma, porquanto inexistente qualquer mácula nos julgamentos da ação penal e do recurso de apelação, a procedência da presente ação revisional exige que as novas provas produzidas apontem inequivocamente a inocência do revisionando, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.



    Isso porque vigora na revisão criminal o princípio do in dubio pro societate, o qual demanda do revisionando que prove a certeza de sua inocência, impossibilitando a rescisão da coisa julgada somente em virtude da suscitação de dúvida acerca da materialidade ou da autoria do delito.



    [...]



    Ora, o depoimento do informante M. M. R. da S. colhido nos autos n. 5005744-93.2024.8.24.0004 possui lacunas que tornam a nova prova inócua, isto é, incapaz de motivar a rescisão da coisa julgada.



    Isso porque, da análise das declarações do irmão da vítima em sede de justificação criminal, não é difícil concluir que o novo relato é incapaz de retirar a credibilidade da prova oral que amparou a condenação imposta ao revisionando, notadamente o depoimento da vítima B., da sua genitora e de M. R. S. de S., sacerdote do templo religioso que B. frequentava.



    Veja-se que, em depoimento especial, a ofendida B. prestou declaração detalhada e coerente, afirmando que, ao adormecer na sala do revisionando, este a acordou enquanto estava com a mão dentro de sua calcinha, "mexendo em sua vagina". Ainda, é possível perceber que a vítima narrou os episódios de sofrimento que passou após a prática do fato criminoso, o que corrobora, ainda mais, a sua versão.



    Inclusive, a mãe da vítima, R. A. M. da S., e o sacerdote do templo religioso que B. frequentava, M. R. S. de S., em audiência judicial, confirmaram o relato da vítima, no sentido de que revisionando passou as mãos nas partes íntimas de B.



    Frisa-se, também, que os respectivos relatos judiciais são corroborados pelos depoimentos extrajudiciais da mãe da vítima (doc. 2, fls. 8-10, do inquérito policial) e de M. R. S. de S. (doc. 2, fls. 14-15, do inquérito policial).



    Portanto, denota-se que a prova produzida na ação penal não se mostrou contraditória, tampouco insuficiente, a despeito dos argumentos do revisionando.



    Ademais, a retratação do irmão da vítima, M. R. da S., em ação de justificação criminal, a bem da verdade, mostrou-se genérica.



    Embora M. alegue ter sido coagido por sua mãe e irmã para confirmar a versão da ofendida à época dos fatos, sequer esclareceu, de forma clara e concreta, no que consistiram tais coações. Além disso, M. pontuou apenas argumentos vagos, no sentido de que "acredita" que a ofendida e sua genitora estavam descontentes com a diminuição de presentes oferecidos pelo revisionando, no entanto, de acordo com o próprio relato de M. R. da S., este nada presenciou de concreto a respeito.



    Ainda, quanto a M. R. da S - sacerdote do templo religioso que B. frequentava -, o irmão da vítima, na ação de justificação criminal, disse que "não o viu influenciar a B.; que B. falava que ele a aconselhava o que falar, mas ela não contava o que ele dizia" (mídia do doc. 16). Novamente, argumentos genéricos.



    Aliás, embora tenha permanecido certa dúvida a respeito da relação mantida entre a família da vítima, bem como da própria B., e o revisionando, conforme pontuado na ação penal e no acórdão, tal circunstância não descaracteriza o abuso perpetrado, ante os relatos harmoniosos já pontuados e o estado psicológico posterior, ocasionado à ofendida. Sem contar que, no próprio depoimento do irmão da vítima prestado na ação de justificação criminal, este, inclusive, disse que apenas via "relação de amizade" entre B. e o revisionando (mídia do doc. 16).



    Sendo assim, desnecessárias maiores digressões, porquanto o irmão da vítima, além de ter sido ouvido na condição de informante, não trouxe nenhum elemento novo capaz de efetivamente derruir a prática delitiva cometida pelo revisionando.



    Assim, diante da ausência de demonstração cabal da inocência do revisionando, indispensável no âmbito da revisão criminal, torna-se inviável o deferimento do pedido revisional.



    Como se vê, a Corte estadual manteve a condenação com fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos, além do depoimento da vítima, destacando, ainda, que, apesar da retratação do testemunho do irmão da ofendida, "M. R. da S., em ação de justificação criminal, a bem da verdade, mostrou-se genérica", não sendo suficiente para afastar a condenação do paciente.



    Dessa maneira, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 2).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão do WRIT em favor da Paciente ALDAIR JOSÉ DA SILVA ALEXANDRINO, para que seja julgada procedente a revisão criminal ingressada perante o TJSC, determinando-se a absolvição do Paciente, com fundamento no artigo 386, incisos I ou VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator